Tribunal: TJSP
Processo: 2199708-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e deteminou o recolhimento do preparo. Inconformismo da agravante. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da DECISÃO MONOCRÁTICA. Minuta recursal que se fundamenta em princípios constitucionais. Argumentos que serviriam para combater qualquer ato judicial, sem especificá-lo. Alusões

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e deteminou o recolhimento do preparo. Inconformismo da agravante. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da DECISÃO MONOCRÁTICA. Minuta recursal que se fundamenta em princípios constitucionais. Argumentos que serviriam para combater qualquer ato judicial, sem especificá-lo. Alusões genéricas. Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.